Tribunal: TJMT
Processo: 1019822-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001229-42.2018
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADA: FITZ RESTAURANTE LTDA. - EPP
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA BANCÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO AVALIADOR PELA EXEQUENTE – PRETENSÃO DE INVERSÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n° 1001229-42.2018.8.11.0041, determinou a penhora de imóvel e a realização de avaliação, incumbido a parte autora, ora agravante, a pagar os honorários do avaliador no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Em breve síntese, a agravante sustenta que a avaliação não necessita de perito, podendo ser realizada por oficial de justiça, conforme o caput do art. 870 do CPC. Aduz que o ônus deve ser imputado à empresa recorrida, ora agravada, ou, na pior hipótese, rateado entre as partes litigantes.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja compelido a cumprir a obrigação determinada em primeiro grau até o julgamento final deste agravo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a realização da avaliação por oficial de justiça. Sucessivamente, pretende a sua isenção do pagamento dos honorários do avaliador, que deve ser suportado pela parte agravada. Ainda de forma sucessiva, pede pelo rateio deste custo entre os litigantes.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
No caso em apreciação, analisando o pedido inicial, temos que a agravante requereu a penhora de imóveis da agravada e, obviamente, a sua avaliação.
Neste sentido, já salientou o c. STJ.
“As despesas dos atos processuais, inclusive a realização de perícia, devem ser antecipadas pela parte que as requereu, seja ela particular ou órgão público.” (Resp. 65887/2007, Relator Ministro PEÇANHA MARTINS).
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR